Tribunal: STF
Processo: RE 104214
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA SOBRE REMESSA DE DIVISAS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS,
NO EXTERIOR, POSTERIORMENTE A NOVA LEGISLAÇÃO QUE REGULOU A HIPÓTESE
(DECRETOS-LEIS 1418/75 E 1446/76.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 585, EDITADA NO REGIME ANTERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.